Tribunal: TJDFT
Processo: 0737674-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0737674-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO DANTAS MARIANO AGRAVADO: INSTITUTO BLUE DE EDUCACAO E CULTURA D E S P A C H O Nos termos do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte contrária para, querendo, apresentar manifestação ao Agravo Interno de ID 76453424, no prazo de 15 (quinze) dias. P. I. Brasília/DF, 21 de setembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator